Tribunal: TJDFT
Processo: 0710677-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDAS PROTETIVAS INEFICAZES. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA E ADEQUADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. As circunstâncias concretas dos fatos e da prisão, bem como a reiteração de condutas ameaçadoras contra ex-companheira, em descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas e dos termos acordados para monitoramento eletrônico, não só demonstram a necessidade da manutenção da prisão, como afastam a adoção de qualquer outro meio menos gravoso para preservar a ordem pública, na qual se insere a tranquilidade à vítima.
2. Ordem denegada.